Tribunal: TJPA
Processo: 0801197-97.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801197-97.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: BRUNO RIBEIRO GUEDES

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL IESES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO INDEFERIDA. ADIÇÃO DE NOTA. PROVA DISSERTATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO EDITAL. REGRAS OBSERVADAS. PRETENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO DOS ITENS DA QUESTÃO. CARÁTER SUBJETIVO. NÃO APLICÁVEL. TEMA 485/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.

Não incide a perda superveniente do objeto recursal, considerando que, malgrado se trate de antecipação de tutela com alteração de nota e reclassificação dos candidatos, a discussão do feito já se encontrava sub judice ao tempo da classificação final e lotação dos candidatos do certame. Assim, sendo a discussão judicial antecedente à lotação dos candidatos do concurso, deve ser rejeitada a preliminar;

2.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, que pretendia a atribuição de 0,20 (vinte centésimos), no item nº 04 da grade de correção da questão teórica nº 02, do Concurso de Provimento de Serventias Extrajudiciais deste Tribunal em favor do agravante; como também o acréscimo da pontuação à sua nota na prova escrita;

3.

No Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade; excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”;

4.

A tese recursal defende que, não obstante cuidar-se de questão dissertativa, o erro de correção tem caráter objetivo, na medida em que a mera comparação entre a resposta formulada pelo candidato e o espelho de correção da prova já demonstra a identidade entre ambas, o que afigura erro grosseiro na correção e permite o controle de legalidade;

5.

O edital prevê avaliação geral das questões, sem discriminar os itens respectivos. Então, se a questão teórica nº 02 vale 1,00 ponto e subdivide-se em quatro itens, sendo que o item nº 04 vale 0,20 (vinte centésimos), tendo o agravante recebido 0.25 (vinte e cinco centésimos) por toda a questão, é possível que este
score
tenha sido atribuído ao item nº 04 da questão, tendo os 0,05 (cinco centésimos), que sobejam o peso deste item, sido atribuídos a qualquer um dos três itens restantes; ou mesmo a nenhum deles, já que a na alínea “b” do item 8.6 do edital não contempla nota de 0,20 (vinte centésimos) à questão nº 02, mas sim os 0,25 (vinte e cinco centésimos) pontuados ao agravante;

6.

A banca examinadora respeitou as regras editalícias quando atribuiu à questão nº 02 uma das quatro opções de notas previstas no edital. Deste modo, o acréscimo de 0,20 (vinte centésimos) à pontuação atribuída ao candidato, além dos 0,25 (vinte e cinco centésimos) já conferidos, importaria em sopesar a pontuação destinada a cada item da questão, incidindo, em última análise, em exame subjetivo que invade o mérito administrativo, o que não é dado ao Judiciário proceder;

7.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos moldes da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 02
de março de 2020.
Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id 208667), interposto por
BRUNO RIBEIRO GUEDES,
contra decisão do juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, na ação ordinária de anulação e correção de provas - processo nº 0816644-95.2017.8.14.0301, proposta em face do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES DO EXTREMO SUL – IESES, indeferiu a tutela de urgência
,
que pretendia a atribuição de 0,20 (vinte centésimos), no item
nº 04 da grade de correção da questão teórica nº 02,
do Concurso de Provimento de Serventias Extrajudiciais deste Tribunal; como também o acréscimo da pontuação à sua nota na prova escrita, pra todos os fins, até a finalização do concurso.

Em suas razões, o agravante afirma que é candidato do concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Pará, e que, recebeu nota 9,25 na prova dissertativa, cuja pontuação máxima era 10, o que se deu em virtude da atribuição de 0,25 (vinte e cinco centésimos), no item nº 04 da questão teórica nº 02, que valia 01 ponto, não obstante haver formulado resposta idêntica àquela constante do gabarito oficial; informa que resultaram frustradas suas impugnações na via administrativa, sem que houvesse o efetivo exame do conteúdo da resposta. Sustenta que a pretensão não se confunde com insurgência contra gabarito e/ou critérios teóricos de correção da banca examinadora, na medida em que a correção incorreu em erro grosseiro, o que permite a intervenção judicial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, porquanto presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; alternativamente, requer tutela de natureza cautelar, para suspender, até o trânsito em julgado da ação, o prazo de seu exercício no Terceiro Ofício de Notas de Belém - serventia escolhida, com ressalva, pelo candidato.

Distribuição do feito à Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que se declarou impedida, ensejando a redistribuição à minha relatoria (Id. 209939).

Decisão interlocutória sob o Id. 227199, deferindo o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará sob o Id. 301978, desafiando a decisão interlocutória; e contrarrazões (Id. 301196), infirmando as razões do agravo de instrumento e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Embargos de declaração, com pedido de ingresso na lide, opostos por
Elandro Granja Cavalcante da Costa
, sob o Id. 241400, em face da decisão interlocutória; e contrarrazões apresentadas pelo agravante/embargado no Id. 316025.

Parecer do Ministério Público (Id. 355273), opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Decisão monocrática, sob o Id. 465728, deferindo o ingresso do requerente/embargante como assistente litisconsorcial e acolhendo parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes no sentido de desconstituir a decisão agravada, que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, restando prejudicado o exame do agravo interno de Id. 301978.

Tutela de urgência incidental com pedido de medida cautelar pelo agravante (Id. 534825) indeferido em decisão interlocutória de Id. 874291.

Requerimento de ingresso na lide como assistente litisconsorcial formulado por Rodrigo Silva Trigueiro (Id. 971661), deferido no Id. 1103481.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Preliminar de perda objeto

O assistente litisconsorcial
Elandro Granja Cavalcante da Costa, em sustentação oral, suscitou questão de ordem em que requereu o não conhecimento do recurso face à perda superveniente do objeto, ao argumento de que a tutela antecipada voltada à elevação da nota do candidato, com sua reclassificação no concurso, tornou-se inviável de satisfação, na medida em que já superadas todas as fases do certame, inclusive a lotação dos candidatos.

Considerando que a situação do agravante já se encontrava
sub judice
ao tempo da efetivação das subsequentes fases do concurso, não identifico a perda superveniente do objeto na espécie, dado que a discussão judicial é antecedente à lotação dos candidatos, o que confere ao estado de coisas atual a suscetibilidade de alteração, a depender do julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Desta feita
, rejeito
a preliminar.

Conheço
do recurso, porquanto preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por BRUNO RIBEIRO GUEDES, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, que pretendia a atribuição de 0,20 (vinte centésimos), no item nº 04 da grade de correção da questão teórica nº 02, do Concurso de Provimento de Serventias Extrajudiciais deste Tribunal em favor do agravante; como também o acréscimo da pontuação à sua nota na prova escrita, para todos os fins, até a finalização do concurso.

Importa apurar se restam presentes os requisitos do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, discriminados no art. 300, do CPC, que transcrevo
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O exame da
probabilidade do direito
importa perquirição, ainda que precária, do caderno processual, no sentido de apurar o grau de possibilidade de futuro provimento do recurso.

O juízo indeferiu o pedido do agravante, alusivo à atribuição de nota integral (0,2 – dois centésimos) ao item nº 04 da questão teórica nº 02, por entender consistir a medida em invasão do mérito administrativo.

Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao
Tema 485
, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade; excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”.

O Recurso Extraordinário 632.853/CE ficou assim ementado:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

No mesmo sentido, colaciono julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TEMA PACIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação de duas questões objetivas de concurso público, bem como ao pedido de ampliação do prazo para entrega dos títulos, em decorrência. A impetrante se insurge contra o teor das avaliações que foram objeto de recurso, devidamente motivado.

2. O acórdão da origem teceu exame acurado dos fatos em relação ao caso (fls. 189-196). A leitura elucida que não há abuso na correção, tampouco na revisão, assim como que a impetração visa rediscutir os critérios substantivos da avaliação feita pela banca examinadora.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013.

Recurso ordinário improvido. (RMS 45660/RS, Segunda Turma, relator Min. Humberto Martins, julgado em 19/08/2014, publicado no DJe em 26/08/2014) (grifei)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO DA PARAÍBA. PROVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PREVISTA EM EDITAL.

1. Nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Precedentes.

2. A aplicação de prova discursiva em concurso público visa avaliar a apresentação e estrutura textual, conhecimento da norma culta de gramática, e domínio do conteúdo indicado. Em razão disso, não raro, a questão exige do candidato conhecimento multidisciplinar e a capacidade de examinar a matéria sob o prisma constitucional e de legislação infra-constitucional.

3. O exame atento da questão impugnada, cuja anulação se objetiva no writ, evidencia que o assunto suscitado - dissertação sobre os requisitos para a conversão do negócio jurídico - estava incluso no conteúdo programático previsto em edital.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 30473/PB, Quinta Turma, relator Min. Jorge Mussi, julgado em 27NOV12, publicado no DJe em 04DEZ12) (grifei)

Posto isto, infere-se admissível
a anulação de questão de concurso público pelo Poder Judiciário, apenas quando a ilegalidade for flagrante, por ausência de observância das normas do edital.

Na espécie, o cunho da pretensão reside na interpretação da resposta do candidato a questão dissertativa da prova, o que extrapola o permissivo do precedente obrigatório citado.

Em que pese o agravante acusar violação às regras editalícias na correção da prova, o caráter subjetivo da natureza dissertativa da resposta envolve toda a questão na esfera do mérito administrativo, já que exige o exame valorativo da interpretação do comando e da resposta formulada.

Ocorre que a tese recursal defende que o erro é objetivo, na medida em que a mera comparação entre a resposta formulada pelo candidato e o espelho de correção da prova já demonstra a identidade entre ambas, o que afigura erro grosseiro na correção e permite o controle de legalidade.

Há, entretanto, empecilho de ordem lógica a que se adentre a comparação proposta. É que não há certeza de que a nota de 0,25 (vinte e cinco centésimos), imputada à resposta do agravante à questão nº 02, não provenha justamente da avaliação do item nº 04 (integrante da questão) como correto. Se assim for, a pretensão do recorrente já fora contemplada, o que afasta inclusive seu interesse processual.

Vejamos:

A questão teórica nº 02 vale 1,00 ponto e subdivide-se em quatro itens, sendo que o item nº 04 possui peso II, o que corresponde a 0,20 (vinte centésimos). O agravante recebeu pontuação 0.25 (vinte e cinco centésimos) pela questão que valia 01 ponto e pretende a atribuição da nota máxima ao item nº 04 (0,20 – vinte centésimos), para que se some aos 0,25 (vinte e cinco centésimos) que recebeu pela questão, o que resultaria na nota de 0,45 (quarenta e cinco centésimos) à questão nº 02.

Seu argumento é de que acertou por inteiro o item nº 04.

Vide o enunciado da questão nº 02, com a correspondente pontuação assinalada:

Sendo omisso o contrato social de determinada sociedade limitada, explique as regras aplicáveis para a modificação do contrato social, apontando todas as possibilidades e respectivas formalidades que necessitam ser adotadas. (1,00 ponto)

O gabarito oficial (Id. 208674, pag. 14), disponibilizado pela instituição examinadora, aponta a seguinte resposta como correta, anotando a pontuação máxima ao lado:

Fica dispensada a realização de reunião ou assembleia caso todos os decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da deliberação (§3º do artigo 1.072 e, ambos do Código Civil). (valor: 0,20).

O edital do concurso, em seu item 8.6, determina os critérios de correção das provas escrita e prática:

8.6. A nota da prova escrita e prática, expressa com 2 (duas) decimais, corresponderá à soma das notas de suas questões, sendo a avaliação destas efetuadas nas seguintes escalas:

a. Cada questão prática da prova escrita e prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 3,0 (três) pontos, com notas de 0 (zero); 0,50 (cinquenta centésimos); 1,0 (um); 1,5 (um inteiro e cinquenta centésimos); 2,0 (dois); 2,5 (dois inteiros e cinquenta centésimos) ou 3,0 (três) pontos.

b. Cada questão teórica da prova escrita e prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 1,0 (um) ponto, com notas de 0 (zero); 0,25 (vinte e cinco centésimos), 0,50 (cinquenta centésimos); 0,75 (setenta e cinco centésimos) ou 1,0 (um) ponto.

Vide a transcrição do edital de convocação, no tocante à contagem da pontuação dos candidatos na prova teórica:

8.6.3. Da avaliação de cada questão da prova escrita e prática resultará, apenas, a indicação da respectiva nota da questão, não sendo apontados erros e acertos do candidato na questão.

A partir daí, é possível aferir que a nota 0,25 (vinte e cinco centésimos) fora aplicada sobre toda a questão teórica 02, sem distinção dos itens componentes, incluindo o item nº 04, consoante a disposição do edital supratranscrita
.

Desta feita, uma vez que o agravante teve as respostas da questão teórica nº 02 avaliadas em 0,25 (vinte e cinco centésimos), este
score
pode muito bem ter sido aferido ao item nº 04 da questão, tendo os 0,05 (cinco centésimos), que sobejam o peso deste item, sido atribuídos a qualquer um dos três itens restantes; ou mesmo a nenhum deles, já que a alínea “b” do item 8.6 do edital não contempla nota de 0,20 (vinte centésimos) à questão nº 02, mas sim os 0,25 (vinte e cinco centésimos) pontuados ao agravante.

Assim, reputo que as regras editalícias foram respeitadas pela banca examinadora, quando atribuiu à questão uma das quatro opções de nota previstas no edital, e que o acréscimo de 0,20 (vinte centésimos) à pontuação atribuída ao candidato, pela resposta formulada, importa em sopesar a pontuação destinada a cada item da questão, incidindo, em última análise, em invasão de mérito administrativo, o que não é dado ao Judiciário proceder.

Posto isto, ressoa que a feição do pedido e a causa de pedir, por si sós, já denotam o caráter subjetivo do exame pretendido, voltado sim à discussão dos critérios eleitos pela banca examinadora para a correção da prova. Logo, não demonstrada evidente
ilegalidade em face da regra de vinculação ao edital do certame, o que torna inviável a pontuação da questão.

Mutatis
, o entendimento desta Corte:

DECISÃO MONOCRÁTICA (...) Ademais, também não se cogita de acolhimento da insurgência recursal em decorrência da existência de repercussão geral contrária a tese defendida pelos apelantes, pois o Supremo Tribunal Federal já definiu que não compete ao Judiciário, no controle de legalidade, substituir-se a banca examinadora para analisar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas, como pretendido na espécie, através do pedido de nulidade das questões n.º 03, 13, 17, 24, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50, para finalidade dos apelantes alcançarem a nota mínima exigida de 7,0, para realizarem a fase seguinte do Certame. (...) Isto porque, isto implicaria em verdadeira substituição dos critérios adotados pela banca examinadora no Certame, de forma geral para todos os candidatos, pela avaliação individual do Judiciário, em desprestigio a isonomia e impessoalidade exigida em concurso público. Por tais razões, nego seguimento a apelação, na forma do art. 557, do CPC/73, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

(2018.03196579-33, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-08, Publicado em 2018-08-08)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SFT. I- O Poder Judiciário não pode substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. II- Jurisprudência pacífica do STF. III- Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(2017.04588471-62, 182.253, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-10-27)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO C-149-POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES. PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. TEMA 485 DO STF. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Precedentes. 2- Do exame das assertivas questionadas, tem-se que o Poder Judiciário deverá necessariamente adentrar na análise de mérito das questões, o que é absolutamente vedado, diante da impossibilidade de interferência entre os Poderes da República; 3- O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 632.853/CE julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral fixou a tese que deu origem ao Tema 485, de que ?os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário?; 4- Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012. 5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.01165011-33, 187.466, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26)

Neste sentido, a discussão acerca do mérito da questão discursiva, proposta no concurso público, ultrapassa os limites da atuação do Poder Judiciário na análise da legalidade do concurso, uma vez que compete à banca examinadora a formulação das questões e a avaliação das respostas dadas pelos candidatos.

Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a perquirição do risco de dano, já que o comando legal exige a presença do binômio à concessão da tutela antecipada.

Prejudicado também o pedido alternativo, de concessão da medida cautelar de suspensão do exercício do agravante, visto que o certame já foi encerrado com os aprovados já nomeados, empossados e postos em exercício.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/03/2020